Tribunal: TJES
Processo: 5000575-90.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-90.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO SERGIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI Nº 14.230/2021. REQUISITOS PARA A MEDIDA CAUTELAR. TEMA 1.257 DO STJ. EXCESSO DE CAUTELA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em reanálise por determinação da Vice-Presidência, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para adequação do acórdão ao Tema Repetitivo nº 1.257 do Superior Tribunal de Justiça. O caso originário envolve ação civil pública por improbidade administrativa na qual foram deferidas medidas de indisponibilidade de ativos financeiros e de dois bens imóveis para garantia de futura execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da indisponibilidade sobre bens imóveis configura excesso de execução quando o bloqueio de ativos financeiros já é suficiente para garantir o ressarcimento do dano e da multa civil, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e do precedente obrigatório do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 927, III, do CPC, impõe aos tribunais o dever de observar as teses firmadas pelos Tribunais Superiores em julgamentos de recursos repetitivos.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), exigindo a demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
concreto para a decretação de indisponibilidade de bens, afastando o caráter automático (
in re ipsa
) da medida.

As novas disposições da LIA aplicam-se aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória, permitindo a reapreciação de medidas já deferidas para fins de adequação ao regime jurídico atual (Tema 1.257 do STJ).

A constrição patrimonial deve limitar-se ao montante necessário para o integral ressarcimento do dano e, conforme o caso, da multa civil, evitando-se gravames desproporcionais.

A manutenção de bloqueios sobre imóveis configura excesso de cautela quando o valor pecuniário bloqueado via sistema eletrônico já atinge o montante suficiente para assegurar a execução da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento
: 1. As disposições da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em curso para fins de adequação das medidas de indisponibilidade de bens. 2. A manutenção de gravames sobre múltiplos bens configura excesso de cautela quando os ativos financeiros bloqueados já garantem o integral ressarcimento do dano e a multa civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em juízo de retratação, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão exarado no evento nº 7681134, diante da decisão proferida no evento nº 17522485, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto por
SEBASTIÃO SÉRGIO SIQUEIRA
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há aparente divergência entre parte da decisão proferida e a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.074.601/MG (Tema 1.257), abaixo transcrita:

“As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992”.

Primeiramente, pontuo ser dever desta egrégia Corte observar as decisões dos Tribunais Superiores em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos, de acordo com o art. 927, inciso III, do CPC.

Não há dúvidas que a Lei nº 14.230/2021 operou uma reforma de natureza estruturante na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), transmutando o regime jurídico das medidas assecuratórias no bojo das ações de cunho sancionatório. Sob a égide do novo regramento, o legislador ordinário estabeleceu balizas rígidas para a decretação da indisponibilidade de bens, positivando a exigência cumulativa e indissociável dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Segundo a redação do artigo 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa, a medida cautelar não mais ostenta caráter automático ou presumido (
in re ipsa
), como outrora admitia a jurisprudência sob a égide do regime pretérito. Exige-se, atualmente, a colação de prova concreta e atual da dilapidação patrimonial ou de atos tendentes a frustrar a recomposição do erário, bem como a demonstração da probabilidade do direito ancorada em elementos de instrução robustos.

Ademais, no que tange à extensão da constrição, a reforma legislativa delimitou o espectro de incidência da indisponibilidade exclusivamente ao “integral ressarcimento do dano ao erário”, expurgando do cálculo do bloqueio os valores atinentes à multa civil ou ao acréscimo patrimonial decorrente de enriquecimento ilícito, conforme preleciona o artigo 16, § 10, da LIA.

Na instância originária, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
SEBASTIÃO SÉRGIO SIQUEIRA
, descrevendo condutas que, em tese, importariam em dano ao erário. No curso da instrução processual, foram efetivadas gravosas constrições patrimoniais para garantir a execução de futura condenação: o bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjud no montante de R$ 71.233,17 (setenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos), além da indisponibilidade de um imóvel rural denominado “Cabeceira do Sossêgo” (matrícula 9.539) e de um imóvel residencial urbano (matrícula 6.213).

O Colegiado, em decisão unânime, deliberou pelo conhecimento parcial do recurso interposto por
SEBASTIAO SERGIO SIQUEIRA
e, na extensão conhecida, pelo seu integral desprovimento. A controvérsia central cingiu-se à responsabilidade do apelante, então Secretário Municipal de Fazenda de Mimoso do Sul, que autorizou o pagamento de gratificações por horas extraordinárias a servidores do setor de tributação entre janeiro e maio de 2020.

Consequentemente, restaram mantidas as sanções impostas na origem:
(i)
ressarcimento integral do dano no valor de R$ 20.483,28;
(ii)
suspensão dos direitos políticos por 05 anos;
(iii)
multa civil de duas vezes o valor do dano; e
(iv)
proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 anos. Por fim, indeferiu-se o pedido incidental de levantamento das restrições sobre o imóvel residencial e o imóvel rural denominado “Cabeceira do Sossêgo”, visando resguardar a futura execução das obrigações pecuniárias impostas, parcela sobre a qual versa o presente juízo de retratação.

No caso concreto, a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema eletrônico atingiu o montante exato de R$ 71.233,17 (setenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos), cumprindo na íntegra o comando liminar. Tal circunstância evoca a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.257, o qual orienta que a medida de indisponibilidade deve ser proporcional e limitada ao montante necessário para assegurar o integral ressarcimento do dano e da multa civil.

Sendo o valor pecuniário suficiente para o custeio da multa civil arbitrada em sentença, a manutenção de gravames sobre imóveis configura excesso de cautela à luz das novas disposições normativas, razão pela qual merece acolhimento a pretensão de levantamento das indisponibilidades lançadas sobre os referidos bens.

Pelo exposto
,
em sede de juízo de retratação,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar o levantamento das ordens de indisponibilidade emanadas destes autos nos imóveis registrados sob as matrículas nº 9.539 e nº 6.213 do Cartório de Registro de Imóveis de Mimoso do Sul/ES.

Adotem-se as providências necessárias para o cumprimento imediato da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)